Tribunal: TJMT
Processo: 1013362-63.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013362-63.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODIR MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 458.670.117-04 (APELANTE), REGINA CELIA DA SILVA - CPF: 083.528.588-07 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI NOVO – IMPUGNAÇÃO DE ENCARGOS DA NORMALIDADE E ANORMALIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL HÍGIDA – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - A
inda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

2 – No caso, não há abusividade na cobrança dos encargos da normalidade (capitalização mensal), tampouco da anormalidade, ou das tarifas administrativas, uma vez que todos os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1013362-63.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo contratante
Odir Monteiro do Nascimento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face da
BV Financeira S.A.

O Juiz
a quo
analisou todas as cláusulas impugnadas pelo Apelante atinente à operação bancária de empréstimo (financiamento de veículo), e rechaçou as arguições de abusividade, mantendo o contrato inalterado. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O mutuário recorreu alegando, quanto ao encargo da normalidade, que é abusiva a capitalização mensal sem a prévia anuência do consumidor, e sem que haja cláusula expressa, pugnando para que seja alterada a periodicidade para a anual.

No mais, insurgiu-se quanto às seguintes tarifas administrativas: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, seguro prestamista e capitalização parcela premiável.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 1441193216.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 14 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022